Tribunal: TJDFT
Processo: 0707768-58.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO. FALHA DO SERVIÇO. DÉBITO DIVERSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO.
1. Ação de conhecimento em que se busca indenização por danos materiais e morais relativos a falha na prestação de serviço em que o preposto bancário pagou dívida com o próprio banco ainda não vencida em valor muito superior ao débito ao invés de boleto relativo a débito diverso.
2. Tendo havido decisão que inverteu o ônus da prova e não havendo explicação para a regularidade da conduta do preposto bancário, mister se faz reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição ré pelos fatos narrados.
3. Reconhecem-se os danos materiais consubstanciados nos encargos financeiros incidentes sobre o montante total da dívida do período entre a retenção indevida e a restituição integral do valor que se deu parcialmente com a restituição parcial e, finalmente, considerando-se a compensação no dia do vencimento do débito.
4. Ausente ofensa a direito da personalidade e tendo em vista que a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes se deu anos após o vencimento da dívida, não se configura dano moral indenizável, em virtude do rompimento do nexo causal.
5. Recurso do autor parcialmente provido; do réu, desprovido.